Tribunal: STJ
Processo: 0324021-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030437 - BA (2025/0324021-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DJALMA MENDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
MAJORADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. BASILAR ACIMA DO PISO LEGAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu
regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
2. Pela leitura do recorte acima, não constato nenhuma ilegalidade a ser
sanada, pois, apesar de o montante da sanção – 7 anos e 11 meses de
reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a
existência de circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes
deslocada para a primeira fase), a qual ensejou a exasperação da basilar
em 9 meses, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é
pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade
concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o
regime prisional, em detrimento apenas do
de pena imposta,
quantum
de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da
agravante no regime inicial fechado. Precedentes.
3. É o que determina também o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50644724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 0196ea8b-44d5-4583-8b94-b29f05a70b7a

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 0196ea8b-44d5-4583-8b94-b29f05a70b7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030437 - BA (2025/0324021-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DJALMA MENDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
MAJORADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. BASILAR ACIMA DO PISO LEGAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu
regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
2. Pela leitura do recorte acima, não constato nenhuma ilegalidade a ser
sanada, pois, apesar de o montante da sanção – 7 anos e 11 meses de
reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a
existência de circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes
deslocada para a primeira fase), a qual ensejou a exasperação da basilar
em 9 meses, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é
pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade
concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o
regime prisional, em detrimento apenas do
de pena imposta,
quantum
de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da
agravante no regime inicial fechado. Precedentes.
3. É o que determina também o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
DJALMA MENDES DOS SANTOS agrava regimentalmente contra decisão
do Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente do STJ
–
–, às e-STJ, fls. 75/77, que
indeferiu liminarmente o
, por não verificar ilegalidade flagrante que justificasse a
writ
Documento eletrônico VDA50644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: cb6bb7b5-4cc7-4fb7-a677-c0953d222e0c

concessão de
de ofício nos termos do art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos
Habeas Corpus
do RISTJ.
Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
88 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código
(e-STJ, fls. 54/65).
Penal
Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao
recurso (e-STJ, fls. 9/24), em acórdão assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E
TESTEMUNHOS
POLICIAIS
COMO
PROVA
VÁLIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA E MODIFICAÇÃO DO
REGIME INICIAL INDEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por DJALMA MENDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca
de Salvador/BA, que o condenou à pena de 07 anos e 11 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 88 dias-
multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do
Código Penal. A defesa pleiteia, preliminarmente, a absolvição por
ausência de provas quanto à autoria; subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a forma tentada; e, alternativamente, a
fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. O
Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em
parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos
é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se o crime
deveria ser desclassificado para a modalidade tentada; (iii) determinar
se é possível a fixação de regime inicial mais brando para o
cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e pelo
auto de prisão em flagrante, constitui prova idônea e suficiente para
comprovar a autoria e materialidade do delito, especialmente em crimes
patrimoniais cometidos sob clandestinidade e grave ameaça.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial
relevância da palavra da vítima em crimes de roubo, bem como a
validade dos depoimentos de policiais, desde que ausentes indícios de
parcialidade.
A pretensão de desclassificação para tentativa é afastada, pois restou
comprovada a consumação do roubo mediante a inversão da posse do
bem com uso de grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e
pacífica, conforme o enunciado da Súmula no 582/STJ.
Documento eletrônico VDA50644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: cb6bb7b5-4cc7-4fb7-a677-c0953d222e0c

A fixação do regime inicial fechado é justificada pelo concurso de
agentes, circunstância judicial desfavorável que, nos termos do art. 33,
§3o, do Código Penal, autoriza o agravamento do regime inicial, mesmo
diante da primariedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, especialmente quando firme e coerente, tem
especial relevância em crimes patrimoniais e pode fundamentar
condenação se corroborada por outras provas.
O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem
mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguido de
perseguição imediata.
A fixação de regime mais gravoso é legítima quando presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o concurso de agentes, nos
termos do art. 33, §3o, do CP.

Afirma a defesa do agravante que ele é primário e foi condenado a uma pena
de 7 anos e 11 meses de reclusão, ou seja, inferior a 8 anos. Portanto, o regime inicial
(e-STJ, fl. 4).
cabível seria, em regra, o semiaberto
Ademais, a fixação de regime mais gravoso exige fundamentação concreta,
vinculada a elementos que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal, em estrita
observância ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5o, XLVI, da
(e-STJ, fl. 4).
Constituição Federal
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja fixado regime prisional mais brando ao agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento; contudo, ao compulsar os autos, não
.
constato elementos suficientes para conceder a ordem vindicada
Conforme relatado, busca-se a fixação do regime prisional inicial semiaberto.
Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de
cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado
às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de
revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo, o Relator do voto condutor
do acórdão asseverou que (e-STJ, fl. 23, grifei):
Documento eletrônico VDA50644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: cb6bb7b5-4cc7-4fb7-a677-c0953d222e0c

[...]
Quanto ao último pleito defensivo, relativo ao regime prisional, também
não assiste razão ao apelante. O regime fechado foi corretamente
fixado, tendo o juízo sentenciante justificado sua escolha com base na
, o que, nos
circunstância judicial desfavorável do concurso de agentes
termos da jurisprudência consolidada, legitima a imposição de regime
mais severo, mesmo em caso de primariedade.

Pela leitura do recorte acima, não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada,
pois, apesar de o montante da sanção — 7 anos e 11 meses de reclusão —, admitir, em
tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstância judicial
desfavorável (concurso de agentes deslocada para a primeira fase), a qual ensejou a
exasperação da basilar em 9 meses, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso;
o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no
sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra
situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a
recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do
de pena imposta, de
quantum
modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda da agravante no regime inicial
fechado.
É o que determina também o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ainda nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGIME
INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
[...]
II - A circunstância judicial referente à quantidade e variedade da droga
poderá incidir na primeira ou terceira fase da dosimetria da pena, para
exasperar a pena-base, afastar a aplicação da minorante prevista no § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/2006, ou ainda para modular o nível de
redução da pena, sempre de maneira não cumulativa. Precedentes.
III - O col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art.
2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990 - com redação dada pela Lei n. 11.464
/2007. Por conseguinte, não é mais possível fixar o regime prisional
inicial fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, deve
ser observado o preceito constante do art. 33, § § 2o e 3o, do Código
Penal. IV - Todavia, na espécie, a quantidade do entorpecente serviu de
fundamento para afastar a incidência da minorante contida no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como foi apresentada fundamentação
concreta relativa à especial gravidade do delito praticado, o que impede
a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade da
pena imposta. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: cb6bb7b5-4cc7-4fb7-a677-c0953d222e0c

Habeas corpus não conhecido (HC n. 386.827/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
16/5/2017
23/5/2017

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE DROGA DE ALTA
NOCIVIDADE. PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS PROCESSOS
PELA PRÁTICA DE IDÊNTICO DELITO. REEXAME DE PROVAS.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DO
ART. 33, § 2o, "B", E § 3o, DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 42 DA
LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
5. Sedimentou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual,
nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional
deve observar a regra imposta no art. 33, § 2o do Código Penal em
conjunto com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, que determina a
consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga.
No caso dos autos, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo
legal, reconhecida primariedade técnica do paciente e o quantum de
pena (5 anos) permita, em tese, a fixação de regime mais brando, a
quantidade e natureza das drogas apreendidas - 9 porções de maconha,
15 porções de cocaína e 28 pedras de crack -, justificam o regime
prisional mais gravoso, no caso o fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
b, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Habeas corpus não conhecido (HC n. 403.508/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/8/2017
).
4/9/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA50644087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:23
Código de Controle do Documento: cb6bb7b5-4cc7-4fb7-a677-c0953d222e0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0324021-8
HC 1.030.437 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80140662520238050001
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLEBER NUNES ANDRADE
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
CLEBER NUNES ANDRADE - SP139237
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: DJALMA MENDES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DJALMA MENDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605449245551560113@
2025/0324021-8 - HC 1030437 Petição : 2025/0083289-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:19
Código de Controle do Documento: A658668E-7E9E-4614-B35C-92324683B8AB